Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Processo civil. Cumprimento de sentença – impossibilidade de cumulação entre obrigação de pagar quantia certa e obrigação de fazer. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Processo em fase de cumprimento de sentença. O título judicial estabeleceu duas obrigações distintas à instituição financeira: (i) pagamento de quantia certa; e (ii) obrigação de fazer consistente na readequação das parcelas vincendas do contrato de empréstimo. A parte credora apresentou o cumprimento simultâneo das obrigações, mas o juízo de origem entendeu que, diante da diferença de ritos, apenas processaria o pedido relativo à quantia certa. Em 19.09.2025, a parte credora manifestou concordância com o valor depositado e, na mesma petição, requereu o prosseguimento do cumprimento quanto à obrigação de fazer. Sobreveio sentença de extinção, pela satisfação da obrigação (ID 79701277).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber a extensão da sentença que reconheceu a satisfação da obrigação.
III. Razões de decidir
3. Dispõe o art. 780 do CPC: “Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.”
4. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido que o art. 780 do CPC é aplicável ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes: TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0718050-90.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, j. 28.08.2025; TJDFT, Recurso Inominado n. 0727707-08.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 12.11. 2025.
5. Tendo sido admitido o início do cumprimento de sentença somente quanto ao pagamento de quantia certa, a sentença de extinção restringe-se exclusivamente a essa obrigação. O credor deve promover novo cumprimento de sentença — nos mesmos autos ou em processo próprio — para o cumprimento da obrigação de fazer.
6. O juízo de origem já havia facultado essa providência quando do julgamento dos embargos de declaração (ID 79701285). Cabe ao credor apenas aguardar a preclusão do prazo recursal e reapresentar o pedido de cumprimento da obrigação remanescente.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, imensurável em razão do conteúdo econômico da obrigação de fazer, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a